Tribunal: TJDFT
Processo: 0733472-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733472-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA VILEIDE DE ALMEIDA AGRAVADO: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover no que se refere a petição ID 77719177, uma vez que não trata do objeto recursal, bem como é dirigida a Juízo de primeira Instância. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator